Tribunal: TJBA
Processo: 8027477-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027477-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIA ELEITA ADEQUADA. ORDEM DE SUSPENSÃO EMANADA DO TEMA 1.033/STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. VERIFICAÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO MOVIDA PELO IDEC. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. VALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027477-41.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.